Tribunal: TJPA
Processo: 0005354-93.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005354-93.1992.8.14.0301

APELANTE: NAZIRA AYAN, ROBERTO LIMA AYAN, ANTONIO MICHEL MAGNO AYAN, CBHI AYAN, KARINA MAGNO AYAN

APELADO: CBHI AYAN, CBHI AYAN, KARINA MAGNO AYAN, ANTONIO MICHEL MAGNO AYAN, NAZIRA AYAN, ROBERTO LIMA AYAN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÕES CÍVEIS. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO DO ART. 622, II, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ROBERTO LIMA AYAN, NAZIRA AYAN, KARINA MAGNO AYAN e ANTÔNIO MICHEL MAGNO AYAN contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que extinguiu o processo de inventário dos bens deixados por CBHI AYAN e VIRGÍNIA DAS DORES LOPES AYAN, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia dos herdeiros. Os apelantes sustentam a existência de atos processuais recentes, dificuldades logísticas e ausência de desídia intencional, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo de inventário por abandono da causa é juridicamente cabível diante da inércia dos herdeiros; (ii) estabelecer se a medida judicial mais adequada seria a remoção do inventariante e o regular prosseguimento do inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo de inventário possui natureza jurídica de interesse público, ultrapassando o âmbito privado dos herdeiros, pois envolve a arrecadação tributária (ITCMD), a regularização dominial e os direitos de terceiros, como credores e o Estado.

O art. 622, II, do CPC prevê expressamente a remoção do inventariante em caso de inércia, afastando a aplicação da norma geral do art. 485, III, do CPC por força do princípio da especialidade (lex specialis derogat legi generali).

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica ao reconhecer que a inércia do inventariante não autoriza a extinção do processo, devendo ser adotada a medida específica de sua substituição, resguardando-se os demais interessados.

A extinção do processo, após mais de 30 anos de tramitação, acarreta prejuízos irreparáveis, viola a segurança jurídica e compromete a efetividade da jurisdição.

Cabe ao juízo de origem, em momento oportuno, deliberar sobre a manutenção, substituição ou nomeação de novo inventariante, respeitado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A inércia do inventariante não autoriza a extinção do processo de inventário com base no art. 485, III, do CPC, sendo aplicável a norma específica do art. 622, II, do CPC, que prevê sua remoção.

O processo de inventário, por envolver interesse público, não pode ser encerrado por abandono como se ação privada fosse, devendo o juízo adotar medidas que garantam seu prosseguimento.

A anulação de sentença que extingue inventário sem análise das medidas prévias adequadas preserva os atos processuais já praticados e resguarda os interesses dos herdeiros, credores e da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 617; 622, II; 626.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1537879/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.06.2015; TJPA, Apelação Cível nº 0800283-12.2019.8.14.0049, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 03.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800105-64.2020.8.14.0005, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 11.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interpostos por
ROBERTO LIMA AYAN, NAZIRA AYAN, KARINA MAGNO AYAN e ANTÔNIO MICHEL MAGNO AYAN.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS e CONCEDER-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ROBERTO LIMA AYAN, NAZIRA AYAN, KARINA MAGNO AYAN e ANTÔNIO MICHEL MAGNO AYAN
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por
CBHI AYAN e VIRGÍNIA DAS DORES LOPES AYAN
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da inércia processual dos interessados na finalização do inventário, o qual tramita há mais de três décadas, cita-se:

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO DE INVENTÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em consequência, revogo a nomeação do inventariante Roberto Lima Ayan.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade de justiça, se concedida.

Transitada em julgado esta decisão, certifique-se e, após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, facultando-se aos interessados o desarquivamento e o prosseguimento do inventário por via extrajudicial ou, se for o caso, por novo processo judicial, desde que devidamente instruído com os documentos e informações essenciais para o seu regular andamento. Certifique-se sobre os valores eventualmente depositados em subconta.

Inconformado, o inventariante
ROBERTO LIMA AYAN
interpôs recurso de apelação (ID 31646676), aduzindo, em síntese, que a extinção do processo sem resolução do mérito compromete a efetividade da jurisdição e prejudica os herdeiros, havendo prova inequívoca de que foram realizados diversos atos processuais com vistas à continuidade do feito.

Defende que não se pode imputar ao apelante a desídia apontada na sentença, pois houve petições apresentadas com pedidos de dilação de prazo, juntada de certidões negativas e requerimento de parcelamento de débitos de IPTU.

Alega, ainda, que a nomeação do inventariante foi recente, não tendo decorrido tempo suficiente para a finalização das obrigações que lhe competem. Por fim, requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e determinado o regular prosseguimento do inventário.

Por sua vez,
NAZIRA AYAN
também interpôs recurso de apelação (ID 31646673), sustentando que, embora o processo tenha longa duração, há relevantes bens a serem partilhados e valores judicialmente depositados vinculados ao espólio, sendo indevida a extinção do feito.

Argumenta que não houve abandono processual, pois apresentou petições no curso do processo e que, como herdeira idosa e com dificuldades de saúde, está impossibilitada de atuar ativamente.

Ressalta que os requisitos legais para a extinção não foram preenchidos e que a decisão implica em insegurança jurídica e prejuízo irreparável aos herdeiros, razão pela qual requer o provimento do apelo e a anulação da sentença para que o feito tenha prosseguimento.

Noutra ponta,
KARINA MAGNO AYAN e ANTÔNIO MICHEL MAGNO AYAN
também interpuseram recurso de apelação (ID 31646672), sustentando, de forma semelhante, que a extinção do inventário sem apreciação do mérito ofende os princípios do devido processo legal e da função social do processo.

Argumentam que a sentença desconsiderou os diversos atos processuais praticados recentemente e a complexidade natural da administração de bens deixados pelos de cujus, bem como o número expressivo de herdeiros envolvidos.

Destacam, ainda, que não houve abandono e que o pedido de dilação de prazo foi devidamente fundamentado e protocolado, pelo que requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 31646683), o apelado ROBERTO LIMA AYAN, em face dos apelos interpostos por Karina Magno Ayan, Antônio Michel Magno Ayan e Nazira Ayan, sustenta, em síntese, que as alegações relativas à desídia da inventariante destituída (Nazira Ayan) são legítimas e foram corroboradas nos autos por reiteradas omissões no cumprimento das determinações judiciais, motivo pelo qual sua remoção foi acertada.

Em relação ao próprio inventariante, defende que vem cumprindo com suas obrigações, embora reconheça dificuldades logísticas e administrativas no levantamento dos bens e regularização tributária, não sendo, porém, motivo suficiente para a extinção do feito.

Em outras contrarrazões (ID 31646682), NAZIRA AYAN argumenta que sua atuação como inventariante anterior não foi marcada por desídia, mas sim por limitações de saúde e ausência de apoio técnico e jurídico. Defende que, mesmo com as dificuldades, atuou dentro de suas possibilidades para o andamento do inventário e que a extinção do processo prejudica todos os herdeiros envolvidos.

Por fim, em contrarrazões apresentadas por Karina Magno Ayan e Antônio Michel Magno Ayan (ID 31646680), os apelados reforçam os argumentos relativos à atuação negligente da inventariante anterior, bem como à necessidade de nomeação de inventariante idôneo e diligente, o que se concretizou com a indicação e nomeação de Roberto Lima Ayan.

Alegam que, apesar das dificuldades, o inventário vinha retomando seu curso, e que a extinção sem resolução do mérito representa medida extrema e prejudicial a todos os envolvidos, devendo, por isso, ser reformada a sentença.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em aferir a legalidade da sentença que extinguiu o processo de inventário, sem resolução de mérito, em razão da suposta inércia do inventariante em promover os atos processuais a seu cargo.

Tendo em vista que as razões suscitadas nos recursos se confundam, passo a analisá-las conjuntamente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o processo de inventário não pode ser interpretado como uma ação de interesse meramente privado, cuja continuidade dependa exclusivamente do impulso das partes.

A função social e jurídica deste tipo de lide é muito mais ampla: é por meio dele que o Estado exerce o controle sobre a transmissão de bens
causa mortis
, assegura o direito de credores, viabiliza a arrecadação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) e, finalmente, regulariza a titularidade dos bens, garantindo a paz social e a segurança dos negócios jurídicos.

Diante de tal situação tão específica, o legislador previu a participação obrigatória da Fazenda Pública (art. 626 do CPC) e estabeleceu um procedimento específico para lidar com a paralisação indevida do feito. A inércia do inventariante, que tem o dever legal de dar andamento ao processo, é uma falta grave, mas a solução para ela não é a extinção, e sim a sua substituição.

Para tanto, o Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, em seu artigo 622, inciso II, a sanção para o inventariante que "não der ao inventário andamento regular": a sua remoção.

Esta é uma norma de caráter especial, que se aplica especificamente ao procedimento de inventário. Como tal, ela afasta a incidência da norma geral de extinção do processo por abandono, prevista no artigo 485, III, do CPC. Vige, no caso, o princípio basilar de hermenêutica jurídica segundo o qual
lex specialis derogat legi generali
.

Dessa forma, verifica-se que extinguir o processo, como fez o juízo
a quo
, significa punir não apenas o inventariante desidioso, mas todos os demais herdeiros, os credores e a própria Fazenda Pública, que têm o legítimo interesse na conclusão da partilha.

Sendo assim, a medida mais prudente, ao constatar a paralisação, seria intimar o inventariante para dar andamento e, persistindo a inércia, removê-lo do cargo, nomeando em seu lugar outro herdeiro na ordem legal ou, se o caso recomendasse, um inventariante dativo (art. 617 do CPC).

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça firmando a tese de que "a inércia do inventariante não acarreta a extinção do processo de inventário, mas sim a sua remoção", conforme entendimento consolidado por essa corte no REsp: 1537879 PR 2011/0224483-7, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha.

Na mesma linha, já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
A INÉRCIA DO INVENTARIANTE OU IMPERÍCIA IMPÕE A SUA SUBSTITUIÇÃO E NÃO A EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002831220198140049 21986916, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO SUCESSÓRIO. INVENTÁRIO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CABÍVEL A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ART. 622 DO CPC. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O processo de inventário é dotado de interesse público, envolvendo não apenas os herdeiros, mas também a Fazenda Pública e a sociedade em geral.

II -
Nos termos do art. 622, II, do CPC, a paralisação injustificada do feito enseja a remoção da inventariante e não a extinção do processo sem julgamento de mérito.

III - Sentença anulada. Recurso de apelação provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001056420208140005 25581054, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 11/03/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

No caso dos autos, a extinção do feito mostra-se ainda mais prejudicial, considerando a longa tramitação do processo e a complexidade do acervo patrimonial envolvido. Anular todos os atos praticados e extinguir o processo após mais de 30 anos de curso processual é uma medida que atenta contra a própria efetividade da jurisdição.

Deste modo, a solução para a morosidade não é a extinção, mas sim a adoção de medidas enérgicas para o seu regular prosseguimento, o que passa, necessariamente, pela análise da conduta do inventariante e, se for o caso, pela sua substituição.

Por fim, registro que o provimento do presente recurso se limita a anular a sentença de extinção. A questão sobre quem deve exercer a inventariança, se o Sr. Roberto Lima Ayan deve ser mantido, se outro herdeiro deve ser nomeado ou se a complexidade do caso recomenda um inventariante judicial, é matéria a ser apreciada pelo juízo de origem, em momento oportuno e mediante o procedimento adequado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra e em harmonia com a jurisprudência consolidada, voto no seguinte sentido:

a)

CONHEÇO
do recurso

de Apelação interposto por
ROBERTO LIMA AYAN
para
CONCEDER-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para o fim exclusivo de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que extinguiu o processo de inventário nº 0005354-93.1992.8.14.0301, destacando-se que o pedido subsidiário de recondução automática ao cargo de inventariante não pode ser deferido nesta instância.

b)

CONHEÇO
do recurso

de Apelação interposto por
NAZIRA AYAN
para
CONCEDER-LHE PROVIMENTO INTEGRAL
, para
anular a sentença
terminativa.

c)

CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
KARINA MAGNO AYAN, ANTÔNIO MICHEL MAGNO AYAN
para
CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
anular a sentença
que extinguiu o processo, ressaltando-se que o pedido de nomeação de terceiro para a inventariança, não são objeto de deliberação de mérito por esta Corte.

Determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao juízo
a quo
para que o processo de inventário retome seu regular prosseguimento.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026